Tribunal: TJSP
Processo: 1028058-73.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-12
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DÉBITO REGISTRADO EM NOME DA PARTE AUTORA NA SERASA. PROVA DA EXISTÊNCIA REGULAR DO DÉBITO PRODUZIDA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. (1) Alegação de não contratação do negócio que deu origem ao apontamento. Inconsistência. Contrato de cartão de crédito celebrado à distância, por aplicativo de telefone celular, com envio de selfie e de cópia de cédula de identidade. (2)

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DÉBITO REGISTRADO EM NOME DA PARTE AUTORA NA SERASA. PROVA DA EXISTÊNCIA REGULAR DO DÉBITO PRODUZIDA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. (1) Alegação de não contratação do negócio que deu origem ao apontamento. Inconsistência. Contrato de cartão de crédito celebrado à distância, por aplicativo de telefone celular, com envio de selfie e de cópia de cédula de identidade. (2) Inexistência de instrumento contratual escrito e assinado tradicionalmente pelas partes. Irrelevância. O instrumento de contrato não é requisito de validade do negócio. Demais elementos firmes para a conclusão de regularidade do contrato. (3) Débito de fatura do cartão não honrado. Exercício regular de direito de cobrança. (4) Recurso do réu provido para reforma da r. sentença e improcedência do pedido, prejudicado o do autor.